Tribunal: TJSP
Processo: 2022340-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONVOLOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. MANUTENÇÃO. ART. 73, IV, DA LEI No 11.101/05. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO PLANO JÁ ADITADO POR 3 VEZES. POSSIBILIDADE DE SOERGUIMENTO QUE NÃO SE VISLUMBRA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA AFASTADO, PREVALECENDO OUTROS DOIS PRINCIPIOS QUE O LIMITAM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONVOLOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. MANUTENÇÃO. ART. 73, IV, DA LEI No 11.101/05. REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO PLANO JÁ ADITADO POR 3 VEZES. POSSIBILIDADE DE SOERGUIMENTO QUE NÃO SE VISLUMBRA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA AFASTADO, PREVALECENDO OUTROS DOIS PRINCIPIOS QUE O LIMITAM E QUE TAMBÉM REGEM O SISTEMA DA LEI N. 11.101/05, OU SEJA, OS PRINCÍPIOS DE QUE SE DEVE RECUPERAR AS SOCIEDADES E EMPRESÁRIOS RECUPERÁVEIS E DA RETIRADA DO MERCADO DE SOCIEDADES OU EMPRESÁRIOS NÃO RECUPERÁVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO.